Tribunal: TJBA
Processo: 8043112-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043112-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JANICE FERNANDES SILVA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
INGRID VANYLLE SANTOS SILVA NUNES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado anteriormente contra decisão interlocutória que aplicou multa por litigância de má-fé, no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos autos de ação ordinária movida para fornecimento de medicamento. A decisão impugnada considerou o agravo manifestamente inadmissível por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC. O ente público reiterou a legalidade de sua conduta e alegou risco de preclusão da matéria.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a decisão que impõe multa por litigância de má-fé admite impugnação imediata por agravo de instrumento, com fundamento na tese da taxatividade mitigada, e se a manutenção da penalidade configura urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão que impõe multa por litigância de má-fé não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.
4. A jurisprudência do STJ, ao admitir mitigação do rol taxativo, exige demonstração de urgência ou inutilidade do exame futuro da matéria, circunstâncias ausentes no caso.

5. A penalidade imposta pode ser objeto de impugnação em sede de apelação ou contrarrazões, conforme art. 1.009, §1º, do CPC.
6. Inexistem elementos que evidenciem dano irreparável ou gravidade suficiente para afastar o entendimento consolidado.
7. A alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual é extemporânea, já superada no curso da ação originária e em agravo anterior.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese e julgamento:

"1. A decisão interlocutória que aplica multa por litigância de má-fé não comporta agravo de instrumento, salvo comprovada urgência ou risco de inutilidade da apreciação futura, o que não se verifica na hipótese."
"2. A alegação de incompetência absoluta não pode ser suscitada de forma extemporânea em agravo interno que versa exclusivamente sobre a inadmissibilidade de agravo de instrumento."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 80, IV e VII; 81; 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT (taxatividade mitigada – repetitivos); TJ-SP, AI 2036411-71.2024.8.26.0000; TJ-RJ, AI 0059965-69.2021.8.19.0000; TJ-PR, AI 0003883-31.2023.8.16.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8043112-91.2025.8.05.0000
figurando como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e agravada
JANICE FERNANDES SILVA FIGUEIREDO
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA